Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSOS PROVIDOS.

1. Não há violação do princípio da identidade física do Juiz se, na data de conclusão dos autos para sentença, o Magistrado que encerrou a instrução não estava mais designado ao Juízo. A autoridade judiciária que conduzir a instrução julgará a lide, salvo se: convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.

2. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento extrajudicial não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.

3. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia não observou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os dois apelantes foram colocados juntos na sala, em grupo com outros dois indivíduos que, ao contrário do que constou dos autos de reconhecimento, não se pareciam fisicamente com eles, conforme declarações judiciais das vítimas e interrogatórios dos acusados em Juízo.

4. Ainda que a legislação fale em “possibilidade” (Artigo 226, inciso II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”), eventual impossibilidade de realizar o reconhecimento em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal deve, necessariamente, ser registrada, a fim de que seja possível analisar sua razoabilidade e permitir a posterior revisão da prova produzida.

5. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto, e da existência de razoável dúvida quanto às autorias dos réus nos delitos em comento, o que fragiliza eventual decreto condenatório, a absolvição dos apelantes é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu.

6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos providos.